Tribunal: TJDFT
Processo: 0740209-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ANTERIOR. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
2. Uma vez que a agravante não trouxe aos autos qualquer fato ou argumento capaz de infirmar os fundamentos do decisum ora recorrido, deve ser mantida inalterada a decisão que não conheceu dos embargos de declaração por ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade.
3. Agravo interno conhecido e improvido.